Tribunal: TJDFT
Processo: 0706353-73.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CORRETORA DE CÂMBIO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que o instrumento contratual de encomenda de moeda estrangeira firmado entre a recorrente e a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. não atende aos requisitos previstos no art. 9o da Resolução BACEN no 3.568/2008, vigente à época dos fatos, uma vez que não há qualquer menção ao registro no Sisbacen, além de ter sido desrespeitado o prazo estabelecido para a entrega da moeda em espécie. Nesse contexto, entendeu-se que a recorrida, BT Corretora de Câmbio Ltda., não poderia ser responsabilizada pelo inadimplemento contratual de sua correspondente cambial, haja vista que a contratada deixou de observar as normas específicas que regem o mercado de câmbio, agindo em desacordo com os deveres assumidos no contrato celebrado com a recorrida, especialmente no que tange à obrigatoriedade de cumprimento da regulamentação aplicável ao setor.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente sustenta, como fundamento para a reforma da sentença, que a responsabilidade solidária da recorrida (B&T) decorre do disposto no art. 2o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, bem como das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que o eventual descumprimento das normas reguladoras do mercado de câmbio não exime a corretora de sua responsabilidade solidária, uma vez que lhe compete assegurar a observância da legislação e da regulamentação aplicáveis às operações financeiras sob sua intermediação.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 73000056.
6. A questão devolvida a e. Turma Recursal consiste em definir se a recorrida possui obrigação de ressarcir os valores pagos pela recorrente aos correspondentes cambiais a ela vinculados, em razão da responsabilidade solidária existente entre as casas de câmbio.
IV. Razões de decidir
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Consoante o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço.
9. Nos termos do artigo 2o, da Resolução n. 3.954/2011, do Banco Central do Brasil, e dos artigos 7o, parágrafo único e 28, §3o, todos do CDC, é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado. Além disso, a própria "culpa in elegendo" faria emergir a responsabilidade da recorrente (corretoras de câmbio). Dessa maneira, ainda que os atos dos correspondentes cambiários não tenham observado as normas do Banco Central, tal como a necessidade de liquidação pronta, ou seja, imediata entrega da moeda no quando de sua compra (Circular 3.280/2005, Circular 3.325/2006, Resolução 3.954/2011, todas do Banco Central do Brasil), isso não seria suficiente para afastar a responsabilidade da recorrida, conforme a solidariedade acima alinhavada. Precedente: Acórdão n. 1608341, 07597841220218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 23.08.2022, dje 01.09.2022.
10. “A jurisprudência estabeleceu a responsabilidade solidária das corretoras de câmbio pelos eventuais danos causados aos consumidores por atos praticados por seu correspondente cambial, desde que o convênio firmado entre as empresas esteja em vigência na data da realização do negócio jurídico, como na hipótese em julgamento. Ainda, entendeu que o fato de a aquisição de moeda estrangeira a ser entregue em data futura ser vedada pelo Banco Central não exclui a responsabilidade civil da recorrente ou opera em desfavor do consumidor (Precedente: Acórdão 1791630 – 3a Turma Recursal).” Acórdão 1915855 0706876-70.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.)
11. Dessa forma, tendo em vista que o documento de ID 72999447 demonstra que, nas datas das compras de moeda estrangeira, a recorrente possuía vínculo jurídico com as empresas que operavam como correspondente cambiário, conforme destacado pelo juízo de origem, a sentença deve ser reformada para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos materiais. Precedentes: Acórdão 1985500, 0790145-07.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de R$. 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos materiais, devidamente atualizados do efetivo desembolso, com base no INPC, e os juros de mora a contar da citação, no percentual de 1% ao mês, até 27/08/2024. Com o advento da Lei n.o 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 28/08/2024, incidirá exclusivamente a taxa SELIC.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 7o, 18 e 23 do Código de Defesa do Consumidor.
Art. 2o, da Resolução n. 3.954/2011, do Banco Central do Brasil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão n. 1608341, 07597841220218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 23.08.2022, dje 01.09.2022, Acórdão 1915855 0706876-70.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 17/09/2024, Acórdão 1985500, 0790145-07.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.